Tribunal: TJES
Processo: 5004953-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004953-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
5004953-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e OUTRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e OUTRA
contra a r. decisão com cópia no evento 1627246 que, nos autos da

ação de desapropriação por utilidade pública
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
deferiu a imissão provisória na posse do bem expropriado.

Em suas razões (evento 1627241), aduzem os recorrentes, em suma, que os valores apresentados pela Municipalidade tem por base avaliação imobiliária realizada em 2012, sendo que a Comissão de Avaliação realizou tão somente mera atualização monetária dos valores.

Sustentam que as amostras utilizadas para composição de preço ofertado também foram colhidas no ano de 2012, estando, assim, em descompasso com a realidade de valorização imobiliária de Vila Velha.

Argumentam, por fim, que, embora o imóvel esteja situado em área urbana de ocupação consolidada, a avaliação do município o considerou como sendo em área rural.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, requerem o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada
“até que seja feita a avaliação provisória e apurado o valor adequado para fins de imissão”
ou, de forma subsidiária,
“caso se entenda que o prosseguimento da obra é necessária para atendimento do interesse público, que seja mantida a imissão, mas determinada a avaliação provisória, condicionando a manutenção da posse do agravado ao depósito judicial da diferença que vier a ser apurada nesta avaliação provisória”.

No evento 1640468 a liminar recursal fora deferida no sentido de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado.

Em face da mencionada decisão, o Município de Vila Velha apresentou
agravo interno
(evento 1647085) alegando, em suma, que (i) inexistem os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris;
(ii) o mandado de imissão já fora cumprido antes mesmo da interposição do agravo de instrumento; (iii) houve, sim, atual avaliação dos bens; e (iv) o imóvel em questão é rural, porquanto localizado dentro do Parque Municipal de Jacarenema.

Contrarrazões ao agravo interno no evento 1761929.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1786888, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
5004953-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e OUTRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e OUTRA
contra a r. decisão com cópia no evento 1627246 que, nos autos da

ação de desapropriação por utilidade pública
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
deferiu a imissão provisória na posse do bem expropriado.

Em suas razões (evento 1627241), aduzem os recorrentes, em suma, que os valores apresentados pela Municipalidade tem por base avaliação imobiliária realizada em 2012, sendo que a Comissão de Avaliação realizou tão somente mera atualização monetária dos valores.

Sustentam que as amostras utilizadas para composição de preço ofertado também foram colhidos no ano de 2012, estando, assim, em descompasso com a realidade de valorização imobiliária de Vila Velha.

Argumentam, por fim, que, embora o imóvel esteja situado em área urbana de ocupação consolidada, a avaliação do município o considerou como sendo em área rural.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, requerem o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada
“até que seja feita a avaliação provisória e apurado o valor adequado para fins de imissão”
ou, de forma subsidiária,
“caso se entenda que o prosseguimento da obra é necessária para atendimento do interesse público, que seja mantida a imissão, mas determinada a avaliação provisória, condicionando a manutenção da posse do agravado ao depósito judicial da diferença que vier a ser apurada nesta avaliação provisória”.

No evento 1640468 a liminar recursal fora deferida no sentido de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado.

Em face da mencionada decisão, o Município de Vila Velha apresentou
agravo interno
(evento 1647085) alegando, em suma, que (i) inexistem os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris;
(ii) o mandado de imissão já fora cumprido antes mesmo da interposição do agravo de instrumento; (iii) houve, sim, atual avaliação dos bens; (iv) o imóvel em questão é rural, porquanto localizado dentro do Parque Municipal de Jacarenema.

Contrarrazões ao agravo interno no evento 1761929.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1786888, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pelo que observo, o agravado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública em desfavor dos recorrentes alegando, em suma, que, com o objetivo de implementar o Parque Natural Municipal de Jacarenema, bem como cumprir a condenação judicial imposta nos autos da ação civil pública de nº 0001834-75.2016.8.08.0035, fora declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de 346,27 ha (trezentos e quarenta e seis, vírgula vinte e sete hectares), conforme o Decreto nº 128/2021.

Alega que, desde o ano de 2014, tramitam processos administrativos para tal finalidade, sendo que, no dia 24/05/2021, foi realizada reunião com os proprietários, oportunidade em que houve proposta de acordo para desapropriação amigável, mas que não foi aceita pelos ora agravantes.

Aponta que, conforme laudos de avaliação, elaborados em 2021 pela Comissão Permanente de Avaliação do Município de Vila Velha (COPEA), os valores médios dos imóveis dos réus perfazem a quantia respectiva de R$ 59.791,93 (cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) e R$ 47.425,66 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Assim, esgotados os meios de solução amigável da lide, fora ajuizada a demanda na origem, postulando o Município, em trato liminar, a imissão provisória do requerente na posse dos imóveis, mediante depósito do valor, com fulcro no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O magistrado primevo, ao receber os autos, deferiu a liminar vindicada pelo ente público, mediante depósito do valor informado, nos termos do artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Destarte, realizado o depósito do valor de R$ 107.217,59 (cento e sete mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) e tendo o MM. Juiz singular verificado que o valor venal dos imóveis totalizam a soma de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fora deferida a liminar vindicada pelo ente municipal.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, de imediato refuto a tese alegada em agravo interno de que a posse fora consolidada em favor do Município com aquiescência dos réus/agravantes, tendo em vista que, quando do cumprimento do mandado de imissão da posse, os recorrentes não estavam presentes no local, inexistindo a ciência dos mesmos da prática do ato, o que pode ser corroborado pela certidão lançada no evento 1627246.

Ademais, o presente recurso é tempestivo, sendo o meio processual pertinente para a parte apresentar sua irresignação em face da decisão hostilizada.

Superado tal ponto, em análise dos autos e com esteio na cognição em que proferida a decisão recorrida, verifico que o Município de Vila Velha, ao formular o preço dos imóveis em questão, adotou valores e parâmetros que podem não refletir a atual conjuntura econômica, porquanto o laudo de avaliação apresentado pelo ora agravado, quando do ajuizamento da ação, considerou uma pesquisa de mercado realizada em agosto de 2012 (evento 1627242), sendo que a Municipalidade, ao ingressar em juízo, tão somente realizou uma atualização monetária do mesmo, o que,
prima facie
, não se mostra adequado a revelar o consentâneo valor de mercado dos lotes.

Aliás, o próprio corpo jurídico do Município de Vila Velha, ao ser indagado sobre tal postura ainda no ano de 2016, consignou que
“os valores apurados para o imóvel no ano de 2012 não podem ser meramente atualizados com índice monetário de débito judicial se a desapropriação não se concretizou, pois o valor indenizatório desta deve corresponder ao valor atual de mercado, em outras palavras, deve a indenização corresponder ao valor apurado durante o procedimento de desapropriação no ano corrente (...)”
(evento 1627244).

Nesse sentido, é de se considerar que a mera correção monetária tem como objetivo tão somente tornar atual o valor da moeda eventualmente corroída pela inflação, não retratando as variações do mercado imobiliário que ocorreram durante aproximadamente dez anos desde a avaliação feita pela municipalidade dos lotes.

E assim sendo, já decidiu este Corte de Justiça que,
“e
m se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado
(...)”
(TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

Ademais, também é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilidade pública, ocorrerá mediante o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro.
Portanto, devendo a indenização ser justa, é necessário considerar a grande valorização dos imóveis situados na zona urbana desde o período da primeira avaliação, o que torna necessária a apuração do atual valor de mercado do bem
”
(TJMS; AI 1405867-81.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 23/07/2020; Pág. 162).

Também os laudos realizados pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis em dezembro de 2020 e março de 2021 (evento 1647089 e evento 1647092) – apresentados em sede de
agravo interno
-, demonstram, de igual sorte, que o preço do imóvel é fruto de inspeção realizada em agosto de 2012, sendo tal valor atualizado pelo índice IGP-M, conduta que, como visto, não se mostra adequada a refletir o real valor do imóvel a ser desapropriado.

Em tais documentos, vale frisar, a própria municipalidade reconhece que a avaliação se deu com amostras de agosto de 2012, sendo que, em apenas um parágrafo, aponta, de forma genérica, que
“não ocorreram variações de mercado significativa”
.

Todavia, repito, ao menos diante da cognição em que exarada a decisão objurgada, observo que há diversas matérias jornalísticas que relatam a valorização dos imóveis no município de Vila Velha, sendo que, a título exemplificativo, cito os seguintes títulos:
“
Vila Velha é a 5ª cidade com imóveis mais valorizados
1
”
;
“Valorização de imóveis em Vitória e Vila Velha supera SP e Rio
2
”.

Assim, repito, ainda que nesta cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , me parece que o preço ofertado pelo agravado não se amolda ao atual valor de mercado dos bens a serem desapropriados em favor da municipalidade e, assim sendo, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
“em havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante”
(REsp 1793878/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).

Ademais, como reforço, também é relevante a informação aduzida em contrarrazões ao agravo interno (evento 1761929) no sentido de que o laudo de avaliação elaborado pelo COPEA em março de 2021 não fora juntado aos autos de origem quando da prolação da decisão hostilizada, situação tal que inviabilizaria sua análise por este Órgão Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

(...) 3.
O exame da nova prova documental importaria em indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve a oportunidade apreciá-la
. Aliás, a parte embargante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar o justo impedimento para a juntada da referida prova no momento adequado. 4. Na realidade, percebe-se que a embargante se insurge contra a valoração probatório e o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 029209000032, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

___________

(...) 2
Conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...]a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
[...] (TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019) 3 Uma vez que a decisão atacada não ostenta error in judicando que justifique sua reforma, ainda que parcial, nega-se provimento ao agravo de instrumento contra ela manejado. 4 Prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002953, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Em casos análogos, onde o laudo inicialmente apresentado pelo ente público não revela,
prima facie
, os parâmetros objetivos previstos no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, assim decidiu este Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO IMISSÃO NA POSSE LAUDO UNILATERAL AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO NOS TERMOS DO §1º, DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 IMPRESTABILIDADE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Na falta de utilização dos parâmetros objetivos indicados pelo § 1º, do artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365/41 no laudo de avaliação feito unilateralmente pelo ente público, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento seja realizado pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de profissional especializado de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem.
2. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000547, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Também em sentido semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

_________

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO UNILATERALMENTE PELO ENTE EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.185.583/SP (ART. 543-C DO CPC). DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem determinou que a imissão provisória na posse está condicionada ao depósito do valor apurado pelo perito judicial, e não àquele apurado unilateralmente pelo Estado, embasado em laudo apresentado por empresa contratada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. 2.
O entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte que, ao julgar o Recurso Especial 1.185.583/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou o entendimento de que a interpretação do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41 não permite a imediata imissão provisória na posse do imóvel mediante depósito de valores apurados unilateralmente pelo ente expropriante, estando condicionada ao depósito dos valores apurados pelo perito judicial.
3. Do que foi acima exposto, vê-se que a decisão recorrida formou-se no mesmo sentido da jurisprudência que é esposada nesta Corte Superior de Justiça. Desse modo, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1538879/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 12/09/2016)

Registro, também, que eventual discussão acerca da qualificação da área – se urbana ou rural – será melhor evidenciada quando da realização da perícia judicial, porquanto demanda, por certo, conhecimento técnico sobre a matéria.

Outrossim, acerca da ausência de
periculum in mora
– tese sufragada em agravo interno –, compreendo que eventual determinação judicial no sentido de que o Ente Público adote as medidas necessárias para a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, não o autoriza, em absoluto, que sejam desrespeitados os direitos dos munícipes, notadamente no que pertine ao recebimento da
justa indenização
ante a desapropriação do seu patrimônio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de perícia judicial para avaliar o imóvel desapropriado antes da imissão na posse, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo município agravado.

É como voto.

1
Visto em:
https://tribunaonline.com.br/imoveis/vila-velha-e-a-5-cidade-com-imoveis-mais-valorizados-76532

2
Visto em:
https://www.cbnvitoria.com.br/entrevistas/valorizacao-de-imoveis-em-vitoria-e-vila-velha-supera-sp-e-rio-1020

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
5004953-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e OUTRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –
IMISSÃO NA POSSE – VALOR DO IMÓVEL – LAUDO UNILA
T
ERAL PRODUZIDO HÁ APROXIMADAMENTE DEZ ANOS – INEXATIDÃO COM O ATUAL PREÇO DO IMÓVEL – MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR APURADO À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Segundo entendimento desta Corte de Justiça,
“e
m se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado
(...)”
(TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

2.
Ademais, também é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilidade pública, ocorrerá mediante o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro. Portanto, devendo a indenização ser justa, é necessário considerar a grande valorização dos imóveis situados na zona urbana desde o período da primeira avaliação, o que torna necessária a apuração do atual valor de mercado do bem”
(TJMS; AI 1405867-81.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 23/07/2020; Pág. 162).

3.
Ainda que nesta cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, me parece que o preço ofertado pelo agravado não se amolda ao atual valor de mercado dos bens a serem desapropriados em favor da municipalidade e, assim sendo, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
“em havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante”
(REsp 1793878/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).

4.
A mera correção monetária tem como objetivo tão somente tornar atual o valor da moeda eventualmente corroída pela inflação, não retratando as variações do mercado imobiliário que ocorreram durante aproximadamente dez anos desde a avaliação feita pela municipalidade dos lotes.

5.
Registro, também, que eventual discussão acerca da qualificação da área – se urbana ou rural – será melhor evidenciada quando da realização da perícia judicial, porquanto demanda, por certo, conhecimento técnico sobre a matéria.

6
.
Eventual determinação judicial no sentido de que o Ente Público adote as medidas necessárias para a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, não o autoriza, em absoluto, que sejam desrespeitados os direitos dos munícipes, notadamente no que pertine ao recebimento da justa indenização ante a desapropriação do seu patrimônio.

7
.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.